Tribunal: TJMT
Processo: 0012450-61.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012450-61.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (EMBARGANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WILMA FERREIRA DE SOUZA em face de acórdão que reconheceu o direito possessório do embargado sobre imóvel situado na Av. Amazonas, n. 55, Centro A, Rondonópolis/MT. A embargante apontou duas supostas omissões no julgado: (i) ausência de enfrentamento da alegação de que o embargado não exercia posse qualificada, contínua e exclusiva sobre o bem, pois ela própria manteria a posse direta; e (
ii
) ausência de manifestação quanto à indefinição da delimitação do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da posse exercida pelo embargado e sua qualificação; e (
ii
) examinar se houve omissão quanto à delimitação do imóvel litigioso, impactando a eficácia da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da posse exercida pelo embargado, reconhecendo, com base em provas documentais e testemunhais, a posse anterior à turbação praticada pela embargante, inclusive com referência à jurisprudência do próprio Tribunal, afastando a alegação de omissão.

A eventual cessão do imóvel a terceiros não descaracteriza a posse indireta exercida pelo embargado, conforme art. 1.197 do Código Civil, posição expressamente adotada no acórdão embargado.

A questão da delimitação do imóvel não foi expressamente tratada, mas não constitui omissão relevante, pois não tem o condão de infirmar a conclusão sobre a posse fática, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, e porque a identificação constante nos autos é suficiente para a efetivação da tutela possessória.

A ausência de matrícula ou descrição georreferenciada não impede a proteção possessória, bastando a identificação objetiva do imóvel e a demonstração da posse e da turbação, conforme art. 561 do CPC.

A alegação de indefinição do imóvel não foi apresentada de forma específica e tempestiva, atraindo a preclusão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os dispositivos legais invocados pela embargante foram corretamente aplicados ou considerados irrelevantes para a solução da lide, sendo expressamente incluídos no julgado, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de posse qualificada é questão de mérito e, uma vez expressamente enfrentada no acórdão, não enseja embargos de declaração.

A ausência de matrícula ou delimitação exata do imóvel não impede a concessão de tutela possessória, desde que o bem esteja suficientemente identificado e a posse demonstrada.

O mero inconformismo com a decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV e VI; 1.022; 1.025; 561; CC,
arts
. 402; 1.196; 1.197; 1.210; 1.228; CF/1988, art. 183, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20.06.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0012450-61.2015.8.11.0003

WILMA FERREIRA DE SOUZA X DANIEL DE CASTRO E SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILMA FERREIRA DE SOUZA em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que
deu provimento parcial ao RAC

0012450-61.2015.8.11.0003
, no tocante à condenação por perdas e danos, afastando-a, mantidos os demais termos da decisão impugnada, inclusive quanto à manutenção do apelado na posse do imóvel descrito na inicial.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões que precisam ser sanadas, especificamente quanto: (i) à ausência de enfrentamento da tese sustentada pela Apelante de que o recorrido não exercia posse qualificada, contínua e exclusiva sobre o bem, e que a própria Apelante mantinha a posse direta e ostensiva do imóvel há anos com sua família; e (
i
i
)
à falta de manifestação sobre a indefinição da delimitação do imóvel objeto da lide, aspecto que comprometeria a eficácia da decisão possessória.

Aduz que nas razões de apelação apontou que não há matrícula, inventário formalizado ou identificação precisa do bem que legitime a proteção possessória do recorrido, e que sem a adequada individualização do imóvel não é possível conferir eficácia plena à decisão judicial.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 1196, 1210 e 1228 do Código Civil; artigo 555 do CPC; artigos 489, §1º, IV e VI, e 1022 do CPC; artigo 402 do Código Civil; e artigo 183, §3º da Constituição Federal e Súmula 340 do STF.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Do dispositivo do
artigo
1.022 do CPC
, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o aperfeiçoamento do julgado que se apresente omisso, contraditório, obscuro ou contenha erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em análise, a embargante aponta duas supostas omissões no acórdão embargado: (i) ausência de enfrentamento da tese de que o embargado não exercia posse qualificada, contínua e exclusiva sobre o bem, enquanto a embargante mantinha a posse direta e ostensiva do imóvel; e (
ii
) falta de manifestação sobre a indefinição da delimitação do imóvel objeto da lide.

Quanto à primeira omissão alegada, referente à ausência de enfrentamento da tese de que o embargado não exercia posse qualificada, contínua e exclusiva sobre o bem, verifico que o acórdão embargado abordou expressamente essa questão, não havendo omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado, ao analisar o mérito do recurso de apelação, dedicou-se especificamente à análise da posse exercida pelo embargado (então apelado), conforme se verifica no seguinte trecho:

"No caso em análise, após detida análise do acervo probatório constante dos autos, verifico que o apelado logrou êxito em demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, anterior à turbação praticada pela apelante. Assim se extrai tanto dos documentos colacionados pelo apelado, como também da própria confissão da apelante na audiência de justificação (id. 285330867 - pg. 77): a apelante admitiu que quando adquiriu a área em questão, o senhor Cursino e esposa, antecessores do apelado e autores da ação de usucapião conexa, já residiam na área em litígio.

Acrescente-se, ainda, que a existência da posse do apelado também foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002713-55.2017.8.11.0000, interposto nos próprios autos da ação possessória, conforme documentação juntada pelo apelado. Na ocasião, esta c. Câmara determinou a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide, reconhecendo, assim, a plausibilidade de seu direito possessório.

Não prospera, portanto, a alegação da apelante de que o apelado não teria demonstrado o exercício da posse com os requisitos necessários à tutela possessória. A prova dos autos é suficiente para caracterizar a posse anterior do apelado, a turbação praticada pela apelante e a data dessa turbação, elementos suficientes para a procedência do pedido de manutenção de posse."

Além disso, o acórdão também enfrentou especificamente a alegação de que o embargado não exercia pessoalmente a posse direta sobre o imóvel, tendo-o cedido a terceiro:

"Quanto à alegação de que o apelado não exercia pessoalmente a posse direta sobre o imóvel, tendo-o cedido a terceiro, cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não descaracteriza a posse, pois o ordenamento jurídico reconhece tanto a posse direta quanto a indireta, nos termos do art. 1.197 do Código Civil. Assim, ainda que o apelado tenha cedido temporariamente o uso do imóvel a terceiro, isso não implica a perda de sua posse, mas apenas a constituição de uma relação jurídica em que o cedente mantém a posse indireta, enquanto o cessionário exerce a posse direta, ambas merecedoras de tutela jurídica."

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da posse exercida pelo embargado, analisando as provas constantes dos autos e concluindo pela existência de posse anterior à turbação praticada pela embargante, bem como pela possibilidade de tutela da posse indireta exercida pelo embargado, ainda que tenha cedido o uso do imóvel a terceiro.

Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a esse ponto, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à segunda omissão alegada, referente à falta de manifestação sobre a indefinição da delimitação do imóvel objeto da lide, verifico que, de fato, o acórdão embargado não abordou expressamente essa questão.

No entanto, é importante ressaltar que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". A
contrario
sensu,
o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em análise, a questão da delimitação do imóvel objeto da lide não foi considerada pelo acórdão embargado como um argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, qual seja, a de que o embargado exercia posse anterior à turbação praticada pela embargante, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da posse.

Isso porque, para a caracterização da posse e para a concessão da tutela possessória, não é necessária a existência de matrícula imobiliária ou a perfeita delimitação do imóvel, bastando a demonstração do exercício fático da posse e da turbação injusta, o que foi reconhecido pelo acórdão embargado com base nas provas constantes dos autos.

Ademais, o acórdão embargado, ao analisar a questão da posse exercida pelo embargado, considerou suficientemente identificado o imóvel objeto da lide, referindo-se a ele como "o imóvel situado na Av. Amazonas, n. 55, Centro A, Rondonópolis/MT", conforme consta na parte inicial do acórdão.

Não obstante, considerando a alegação da embargante de que a falta de individualização do imóvel comprometeria a eficácia da decisão possessória, cumpre esclarecer que, nas ações possessórias, a identificação do imóvel deve ser suficiente para permitir a efetivação da tutela jurisdicional, mas não se exige a mesma precisão requerida nas ações petitórias, como a reivindicatória ou a usucapião.

No caso em análise, a identificação do imóvel como sendo aquele situado na Av. Amazonas, n. 55, Centro A, Rondonópolis/MT, é suficiente para permitir a efetivação da tutela possessória, especialmente considerando que as partes não demonstraram dúvida quanto à localização e aos limites do imóvel objeto da lide.

Além disso, a eventual imprecisão na delimitação do imóvel não foi objeto de impugnação específica pela embargante em momento oportuno, não tendo sido alegada como preliminar ou prejudicial de mérito em sua contestação ou em suas razões de apelação, o que atrai a preclusão.

Portanto, ainda que o acórdão embargado não tenha abordado expressamente a questão da delimitação do imóvel,
não
configura vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração, pois não se trata de argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.

3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

No caso em análise, como já demonstrado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, razão pela qual o prequestionamento requerido pela embargante não pode ser acolhido.

Não obstante, para evitar futura alegação de negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar os dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento.

Quanto aos artigos 1.196, 1.210 e 1.228 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da definição de possuidor, da proteção possessória e dos direitos do proprietário, verifico que o acórdão embargado aplicou corretamente esses dispositivos ao reconhecer a posse exercida pelo embargado sobre o imóvel objeto da lide e ao conceder-lhe a tutela possessória, independentemente do direito de propriedade.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu expressamente que "a posse, como fato jurídico autônomo, é tutelada independentemente do direito de propriedade, conforme se extrai do art. 1.210 do Código Civil", bem como que "para a caracterização da posse e para a concessão da tutela possessória, não é necessária a existência de matrícula imobiliária ou a perfeita delimitação do imóvel, bastando a demonstração do exercício fático da posse e da turbação injusta".

Q
uanto ao artigo 555 do CPC, que trata da possibilidade de cumulação dos pedidos possessórios com indenização por perdas e danos, verifico que o acórdão embargado aplicou corretamente esse dispositivo ao analisar o pedido de indenização por perdas e danos formulado pelo embargado, concluindo pela impossibilidade de condenação genérica sem a demonstração específica dos prejuízos sofridos.

Quanto aos artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, que tratam, respectivamente, dos requisitos da fundamentação das decisões judiciais e das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, verifico que o acórdão embargado observou esses dispositivos ao fundamentar adequadamente a decisão, enfrentando os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Quanto ao artigo 402 do Código Civil, que trata da indenização por perdas e danos, verifico que o acórdão embargado aplicou corretamente esse dispositivo ao afastar a condenação genérica por perdas e danos, ante a ausência de prova concreta de prejuízos materiais efetivamente sofridos pelo embargado.

Quanto ao artigo 183, §3º, da Constituição Federal e à Súmula 340 do STF, que tratam da impossibilidade de aquisição de bens públicos por usucapião, verifico que o acórdão embargado abordou essa questão ao analisar a conexão entre a ação possessória e a ação de usucapião, concluindo que "a discussão sobre eventual natureza pública do bem não afasta, por si só, a proteção possessória entre particulares, desde que configurado o exercício da posse e a turbação injusta".

Portanto, os dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento foram devidamente observados e aplicados pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Diante do exposto, concluo que os embargos de declaração opostos pela embargante não merecem provimento, po
rque
não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique sua oposição.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, mas sim a interposição do recurso próprio, se cabível.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos pela embargante devem ser rejeitados.

Assim, ainda que rejeitados os embargos de declaração, os dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão embargado, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração opostos por WILMA FERREIRA DE SOUZA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025